Tribunal: TJPA
Processo: 0009770-50.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009770-50.2019.8.14.0401

APELANTE: DEBORAH HELENA SANTOS DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009770-50.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEBORAH HELENA SANTOS DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO. MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIDO.
ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 com consequente

mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto e conversão do apenamento para restrição de direitos
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009770-50.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEBORAH HELENA SANTOS DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DEBORAH HELENA SANTOS DO CARMO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 6047095 p. 2-5) em resumo, que em 12/05/2019, policiais militares receberam uma denúncia de um popular, o qual não quis se identificar, noticiando que Deborah estaria vendendo entorpecentes do tipo pasta base de cocaína em sua casa, localizada na Passagem Santa Rosa entre Barão do Triunfo e Angustura, no bairro da Sacramenta.

Ao se dirigirem até o citado endereço identificaram-se e encontraram a proprietária do imóvel de nome DEBORAH HELENA SANTOS DO CARMO, ocasião em que foi devidamente informada da denúncia e após autorização da mesma procederam com revista e apreenderam abaixo de uns livros 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando um total de 38,9g (trinta e oito gramas e nove miligramas), 01 (uma) munição intacta calibre .762 e 26 (vinte e seis) sacos plásticos cortados, com características de destinação para o embalo de material entorpecente.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na sanção prevista nos artigos 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e no art. 26 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6047104 p. 1-7, 6047105 p. 1-7 e 6047106 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6047108 p. 7-10 e 6047109 p. 1-5) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por negativa de autoria, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do crime privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente modificação do regime de cumprimento de pena, além do afastamento do pagamentos das custas processuais em razão de sua condição financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6047110 p. 3-9 e 6047111 p. 1-2), se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que seja redimensionada a pena-base.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 6047112 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação Alessandro Carreira Pires, Glauber Assis Lobato e Valderilson Ferreira Canindé
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que estavam em ronda pelo bairro da Sacramenta quando receberam denúncia de um transeunte de que na residência da Apelante estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Ao se dirigirem ao local, após autorização da Recorrente procederam revista no imóvel e encontraram drogas e uma munição .762. Por fim, afirmaram que ela já é conhecida das autoridades policiais, em virtude de outras ocorrências.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta tinha em depósito uma porção de cocaína, pesando
um total de 38,9g (trinta e oito gramas e nove miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6047114 p. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6047095 p. 6-7).

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“(...)
tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (1 saco plástico transparente contendo substância marrom, pesando 38,9 gramas, da substância vulgarmente conhecida por ‘cocaína’,
consoante laudo toxicológico de fl. 03), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu,
desfavorável ao citado réu.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Por outro lado, entendo que a
natureza
das drogas deve ser considerada como desfavorável (COCAÍNA), a qual se revela de alto poder lesivo. Portanto, considero tal elemento
desfavorável.

Diante disso, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos
de reclusão
e pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa
.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que a Recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto a ré responde a outros processos, (
processo n.º 00026.02-02.2016.8.14.0401, perante a 12ª Vara Criminal de Belém, pela infringência ao art. 33, “caput”, da lei 11.343/06; processo n.º 00122-72.192018.8.14.0070, perante a Vara Criminal de Abaetetuba, pela infringência ao art. 155, §4º,m IV do CP; processo n.º 00080-55.702019.8.14.0401, perante a 4ª. Var Criminal de Belém, pela infringência ao art. 155, §4º., IV, do CP
), o que evidencia a sua dedicação à prática de crimes,
considerando que ‘é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006’. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando que a Apelante preenche todos os requisitos para a concessão do referido benefício acolho tal pretensão e reduzo seu apenamento em 2/3, fixando a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

4. DA ISENÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS

Com relação ao pedido de isenção, é sabido que, no âmbito do STJ
[1]
, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804
[2]
do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º
[3]
, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas

[4]
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3, com consequente

mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto e conversão do apenamento para restrição de direitos
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO
. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA AFETA AO STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita
. 2. O recorrente não deixou claro em que ponto teria sido vago o acórdão estadual, razão pela qual incidente a Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação. 3. No que se refere à autoria delitiva, esta foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte adentrar nas premissas fáticas e probatórias utilizadas pelo Tribunal a quo para confirmar sua ocorrência, sob pena de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não é possível a esta Corte analisar pretensa violação a dispositivos constitucionais, que é matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante do art. 66 do CP, pois a Corte originária assim a acatou. 6. O Tribunal de Justiça não acolheu o princípio da insignificância em razão da relevância do valor do bem furtado, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), maior que 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1368168 ES 2018/0248224-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

[2]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[3]
Art. 98. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[4]
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento.

Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15.

Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido.

Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, o entendimento ainda se aplica ao caso.

Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito.

PRECEDENTES.

Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso.

2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover.

Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018).

Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, a, do CPB.

Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena.

PRECEDENTE.

Portanto, rechaça-se este pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – 2019.05163227-65, 210.775, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).

Belém, 21/03/2023